Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733687-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS COSTA VILEFORT, DELIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT AGRAVADO: MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT E OUTRO contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719413-90.2017.8.07.0001, movido em desfavor de MASSA FALIDA DE DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, indeferiu o pedido formulado pelos credores, ora agravantes, para prosseguimento da execução (ID 30112446). Nas razões recursais (ID 30112439), narram se tratar de cumprimento de sentença iniciado em 28/07/2017, em face da agravada DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Em agosto de 2020, os agravantes alegaram a ocorrência de fraude à execução, em razão da alienação de imóveis à terceira interessada SANDRA CRISTINA CAMILO. Reconhecida a fraude, foi declarada a ineficácia em relação aos credores quanto ao negócio jurídico de compra e venda dos imóveis de matrículas n. 297.934 e n. 297.940, realizado em 27/07/2017 e formalizado via escritura pública de 08/03/2019. Em 23/07/2021, foi declarada a falência da empresa devedora, nos autos do processo n. 0724674-23.2019.8.07.0015, fixando como termo legal o dia 03/10/2019, com retroação de 90 (noventa) dias. A agravada, por conseguinte, requereu o deslocamento do feito ao juízo universal, momento em que os exequentes requereram a adjudicação dos imóveis. Sobreveio, todavia, a decisão hostilizada, em que o douto magistrado de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que os bens devem integrar o patrimônio da falida, cabendo ao juízo falimentar dar continuidade às execuções individuais. Defendem, no entanto, o equívoco do juízo, pois o reconhecimento da fraude à execução não determina o retorno dos bens ao patrimônio do devedor, mas apenas torna o negócio ineficaz perante os exequentes, nos termos do §1o do art. 792 do CPC, devendo os atos expropriatórios ocorrer em face da terceira interessada. Além disso, destacam que a data de realização do negócio é anterior ao termo legal da falência. Tecem considerações sobre os efeitos da declaração de fraude à execução, sobretudo no que tange à ineficácia do negócio em relação ao exequente, permanecendo os registros dos imóveis em nome da Sra. SANDRA CRISTINA CAMILO. Ressaltam, ainda, que eventuais ações anulatórias já estão acobertadas pela prescrição, de modo que os agravantes foram os únicos a alegar a fraude à execução. Com tais argumentos, buscam a antecipação dos efeitos da tutela para reconhecer o juízo da 15a Vara Cível de Brasília como competente para o prosseguimento do feito originário, outorgando-lhe competência para as medidas expropriatórias. No mérito, pleiteiam a confirmação da medida e a reforma da decisão. Preparo devidamente realizado (ID 30112439). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de adjudicação dos imóveis e prosseguimento da execução (ID 30112446). Inicialmente, verifico ser cabível o agravo, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar, verifico a plausibilidade do direito invocado pelos exequentes. No julgamento da apelação n. 0735257-75.2020.8.07.0001, de minha relatoria, esta egrégia Segunda Turma entendeu por negar provimento ao apelo interposto pela Sra. SANDRA CRISTINA CAMILO, nos seguintes termos: “No caso vertente, tenho que os documentos acostados, aliados ao contexto da demanda, indicam de forma bastante plausível e coesa a ocorrência de fraude à execução, no sentido de que os sócios do empreendimento executado estariam se desfazendo de seus bens com vistas a frustrar o cumprimento da sentença. Todavia, a fim de reforçar tal percepção, delineio o seguinte quadro de acontecimentos observados no particular: a aquisição pela embargante dos imóveis realizada, conforme documentação de ID 25952705 e ID 25952707, em 27/07/2017, no valor total de R$ 217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos reais). Nessa mesma época, já pendiam em torno de 60 (sessenta) ações judiciais em face do alienante, resultando em provável débito de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) (ID 25955729). Ainda que ausente o gravame no momento da concretização do negócio, soa no mínimo estranho a embargante não saber da realidade da empresa executada, tendo em vista ser mãe de um dos sócios da referida empresa (ID 25955692). Acrescenta-se ainda o fato de que a aquisição ocorreu um dia antes do cumprimento de sentença que ensejou os presentes embargos de terceiro. Essas supostas coincidências poderiam ser facilmente rebatidas pela embargante se ela demonstrasse qualquer prova efetiva do pagamento dos imóveis, visto que, segundo ela, o pagamento foi feito mediante TED (ID 25955747 – pág. 9), documento este facilmente obtido por meio de solicitação junto ao banco. Contudo, não houve a juntada do comprovante de pagamento. Não bastasse isso, as declarações de imposto de renda juntados aos autos (ID 25955661) demonstram que a parte embargante não possuía bens suficientes para a aquisição dos 9 (nove) apartamentos adquiridos da empresa executada, tampouco auferiu renda em 2017 capaz de tal incremento patrimonial, tendo em vista o total de rendimentos tributáveis ser igual a zero na referida declaração. E, ao contrário do alegado pela recorrente, a parte embargada se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto, pois demonstrou a situação de insolvência da empresa executada, a ausência de renda da embargante apta a adquirir os nove imóveis da executada e a relação de parentesco da embargante com os sócios da referida empresa. (...) Portanto, as provas são conclusivas para a ocorrência de fraude à execução no caso concreto, seja em razão da alienação ter sido travada no seio familiar, em que as partes certamente tinham ciência das várias ações judiciais em face da empresa executada alienante, seja em razão da ausência de documentação apta a comprovar a compra de nove propriedades, bem como da não comprovação pela embargante de saúde financeira para a compra dos aludidos bens.” Reconhecida a fraude à execução, merece aplicação o disposto do art. 792, §1o, do diploma processual civil, segundo o qual “a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente”. Assim, é válido o negócio jurídico firmado, porém ineficaz tão somente perante o credor no feito em que reconhecida a fraude. Com efeito, não obstante a declaração de falência, entendo, em análise perfunctória, que não há se falar em habilitação do crédito perante o juízo falimentar, mormente porque os bens não retornaram à esfera patrimonial da falida. Assim, tendo em vista que o julgador a quo fixou o prazo de 05 (cinco) dias para que os agravantes apresentem nova planilha de débitos e comprovem a habilitação na falência, é prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de aguardar melhor apreciação da matéria no julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, defiro parcialmente a liminar vindicada tão somente para CONCEDER o efeito suspensivo ao agravo e obstar a extinção do feito. Dispenso informações. Intime-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator